Tribunal: TJMT
Processo: 1024237-92.2023.8.11.0002
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024237-92.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Isenção, ISS/ Imposto sobre Serviços, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRAVO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.435.563/0001-38 (AGRAVADO), JAIME ULISSES PETERLINI - CPF: 988.697.791-49 (ADVOGADO), SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA DA PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE/MT (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. ATIVIDADE MISTA. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SERVIÇOS. SEPARAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA COMPROVADA. INCONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA SOBRE LOCAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença proferida em mandado de segurança impetrado por empresa do ramo de produção artística, buscando afastar a exigência do ISSQN sobre a totalidade dos valores cobrados em contratos que englobam, simultaneamente, locação de bens móveis e prestação de serviços.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida envolve: (i) a adequação do mandado de segurança para afastar exigência tributária fundada em atividade mista e (ii) a legitimidade da incidência do ISSQN sobre o valor global de contratos em que há separação objetiva entre a locação e a prestação de serviços.

III. Razões de decidir

3. A via mandamental é cabível quando a matéria versar sobre direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída, como ocorre na hipótese, em que se evidencia, por meio de documentação fiscal, a autonomia entre as atividades de locação e de serviço.

4. A emissão de notas fiscais distintas e a execução dos serviços por terceiros comprovam a separação contratual das obrigações e tornam desnecessária a dilação probatória.

5. A jurisprudência vinculante do STF (Súmula Vinculante nº 31 e Tema 212 da Repercussão Geral) declara inconstitucional a incidência do ISSQN sobre locação de bens móveis quando dissociada de prestação de serviços.

6. A cobrança do imposto sobre o valor total do contrato, sem distinção das atividades autônomas, viola os princípios da legalidade estrita e da tipicidade tributária, impondo interpretação ampliativa do fato gerador vedada pela Constituição.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "

1. É cabível mandado de segurança para afastar a exigência de ISSQN sobre contratos que combinem locação de bens móveis e prestação de serviços, desde que haja prova pré-constituída da separação entre as atividades. 2. É inconstitucional a exigência de ISSQN sobre o valor global de contratos em que restar comprovada a autonomia entre locação de bens móveis e prestação de serviços.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática proferida no bojo do recurso de apelação manejado nos autos do Mandado de Segurança nº 1024237-92.2023.8.11.0002, ajuizado por Bravo Produções Artísticas Ltda. – EPP, perante o Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

A referida decisão monocrática negou provimento à apelação do ente municipal, mantendo a sentença concessiva da segurança, a qual reconheceu a nulidade da Notificação de Lançamento nº 20230000306, afastando a incidência do ISSQN sobre o valor global das notas-faturas emitidas pela impetrante, e limitando a tributação apenas à parcela correspondente à efetiva prestação de serviços.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão recorrida com base em dois fundamentos centrais. Em sede preliminar, alega que a via eleita, o mandado de segurança, seria inadequada para a apreciação da controvérsia, porquanto ausente prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, a separação entre as atividades de locação e de prestação de serviços, sendo imprescindível a produção de provas em audiência, o que afastaria a utilização da via mandamental.

No mérito, aduz que os contratos celebrados pela agravada envolvem, de forma indissociável, a locação de bens móveis e a prestação de serviços técnicos, como montagem, sonorização e operação de equipamentos, os quais são remunerados de forma global, o que caracterizaria prestação mista de serviços, sujeita à incidência do ISSQN, nos termos do art. 156, inciso III, da Constituição Federal, do art. 70 do Código Tributário Nacional e do art. 73 do Código Tributário Municipal de Várzea Grande.

Reforça que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a incidência do imposto quando a locação constitui elemento acessório do contrato principal de prestação de serviços, sendo irrelevante a tentativa de fracionamento das obrigações na nota fiscal. Além disso, assevera que a atuação do Fisco municipal observou os princípios da legalidade estrita e da indisponibilidade do interesse público, não sendo possível desconsiderar a realidade contratual apurada no procedimento administrativo tributário.

O agravado, Bravo Produções Artísticas Ltda. – EPP, regularmente intimado, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certidão constante dos autos (Id. 313760392.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática proferida no bojo de recurso de apelação manejado nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Bravo Produções Artísticas Ltda. – EPP, perante o Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Na ação mandamental, a impetrante pleiteia o reconhecimento da nulidade da Notificação de Lançamento de ISSQN nº 20230000306, com o consequente afastamento da incidência do tributo sobre o valor total das operações que conjugam locação de bens móveis com prestação de serviços, requerendo que o imposto municipal incida apenas sobre a parcela referente aos serviços efetivamente prestados.

A sentença de primeiro grau acolheu parcialmente a pretensão, sendo mantida, em seus próprios fundamentos, pela decisão ora agravada.

A controvérsia posta neste recurso cinge-se à legitimidade da exigência do ISSQN pelo Município de Várzea Grande sobre a totalidade das notas-faturas emitidas pela empresa agravada, as quais contemplam, simultaneamente, a locação de bens móveis e a prestação de serviços técnicos vinculados à atividade de produção artística.

O agravante sustenta, em síntese, que a via eleita, o mandado de segurança, seria inadequada à apreciação da matéria, porquanto demandaria dilação probatória incompatível com o rito mandamental, já que os documentos apresentados pela impetrante não comprovariam, de plano, a dissociação entre as atividades de locação e prestação de serviços.

No mérito, defende a legalidade da cobrança do ISSQN sobre a integralidade do valor faturado, sob o argumento de que os contratos celebrados envolvem prestação de serviços complexos, cujo valor é remunerado de forma global, sendo a locação elemento acessório da obrigação principal. Invoca, ainda, o princípio da legalidade tributária e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para sustentar que, tratando-se de atividade mista, a tributação seria legítima.

Todavia, razão não assiste ao ente estatal.

De início, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita.

Nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, o mandado de segurança é instrumento jurídico cabível à tutela de direito líquido e certo, desde que amparado por prova pré-constituída e que não demande dilação probatória.

No caso dos autos, conforme assinalado na decisão monocrática, os documentos acostados pela impetrante, especialmente as notas fiscais emitidas de forma autônoma para locação e para prestação de serviços, evidenciam de modo claro a separação entre as obrigações contratuais.

Verifica-se, ainda, que os serviços de montagem e instalação foram executados por terceiros, o que reforça a autonomia jurídica das atividades e torna prescindível a produção de qualquer outra prova.

A controvérsia, portanto, é de natureza exclusivamente jurídica e encontra-se suficientemente amparada em prova pré-constituída, razão pela qual rejeito a preliminar.

No mérito, também não assiste razão ao agravante.

O cerne da discussão reside na possibilidade de o Fisco municipal exigir ISSQN sobre a integralidade dos valores cobrados em contratos que reúnem, simultaneamente, locação de bens móveis e prestação de serviços.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao estabelecer a inconstitucionalidade da incidência do ISSQN sobre operações de locação de bens móveis, conforme disposto na Súmula Vinculante nº 31, cuja redação dispõe:

Súmula Vinculante n. 31 do STF: É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS sobre operações de locação de bens móveis.

Tal entendimento foi reafirmado no julgamento do Tema 212 da Repercussão Geral, no qual se firmou a seguinte tese:

Tema 212/STF – Tese: É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS sobre operações de locação de bens móveis, dissociada da prestação de serviço.

No presente caso, os documentos juntados aos autos demonstram a efetiva dissociação entre as atividades de locação e de prestação de serviços, evidenciada por notas fiscais específicas e autônomas, bem como pela ausência de vínculo entre a empresa locadora e os prestadores dos serviços acessórios.

Assim, revela-se incabível a tentativa de imputar ao contribuinte a obrigação tributária sobre o valor global dos contratos, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita (art. 150, I, da CF) e à tipicidade tributária cerrada, que não admite interpretações extensivas para ampliar o fato gerador do tributo.

Nesse sentido, colacionam-se precedentes deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA – ISS SOBRE A LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - INCIDÊNCIA DO ISS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA VINCULANTE Nº 31, DO STF – INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA – DECISÃO QUE RATIFICOU A SENTENÇA “A QUO” -RECURSO DESPROVIDO.

1 - No caso dos autos, a questão referente à inconstitucionalidade da cobrança de ISSQN sobre a atividade de locação de bens móveis encontra-se sumulada pelo STF, tendo sido editada a súmula Vinculante nº 31, com a seguinte redação: "É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS sobre operações de locação de bens móveis.".

2 – Agravo Interno desprovido. Decisão mantida.

(TJ/MT. N.U 1004075-03.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 12/07/2023)

E M E N T A:

TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS – INEXISTÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO – NÃO INCIDÊNCIA – SÚMULA VINCULANTE N. 31 DO STF – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS – SENTENÇA RATIFICADA.

Com relação à não incidência do ISSQN sobre locação de bens móveis, a Súmula Vinculante n. 31, do STF, estabelece que é inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – sobre operações de locação de bens móveis.

Em vista da não incidência de ISSQN sobre a locação de veículos, surge o direito de a parte que pagou o imposto indevidamente receber sua restituição.

Os honorários advocatícios arbitrados em desfavor da Fazenda Pública devem observar os critérios dispostos nas alíneas a, b e c do § 3o do art. 20 do CPC/1973, aplicável ao caso.

(TJ/MT. N.U 0008575-09.2003.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2020, Publicado no DJE 27/06/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIMENTO – PRECEDENTES - EMPRESA QUE DESENVOLVE ATIVIDADE DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS – BEM MÓVEL - EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ISSQN – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA VINCULANTE Nº 31 DO STF – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – SÚMULA 188/STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – COMPENSAÇÃO HONORÁRIOS – ART. 21 DO CPC - RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. I - É de cinco anos o prazo de prescrição da ação de repetição de indébito de tributo sujeito a lançamento por homologação, ajuizada após o decurso da vacatio legis de 120 dias da Lei Complementar n.º 118/05 (RE 566621). II - Não incide ISS sobre a locação de máquinas de escritório e fotocopiadoras, pois equivale à locação de coisas móveis. A execução de atividade-meio de manutenção e assistência técnica dos bens locados não configura prestação do serviço, pois a locação (atividade-fim) traz consigo a obrigação da locadora de conservá-los durante o período contratual. Súmula Vinculante 31 do STF. III - Os juros de mora, nas ações de repetição de indébito tributário, são de 12% ao ano a contar do trânsito em julgado. Art. 161, §1º, do CTN. Súmula 188 do STJ. IV - Na hipótese de sucumbência recíproca, mostra-se possível a compensação dos honorários advocatícios, por força do disposto no artigo 21, caput, do Código de Processo Civil.

(TJ/MT. N.U 0002032-83.2007.8.11.0055, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2014, Publicado no DJE 16/09/2014)

A argumentação do Município, no sentido de que a arrecadação seria comprometida, não altera a natureza jurídica do instituto nem autoriza a tributação indevida. O interesse arrecadatório não pode se sobrepor à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, que consagrou a impossibilidade de incidência do ISSQN sobre a locação de bens móveis quando destacável da prestação de serviços.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, para manter incólume a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025